Tribunal: TJES
Processo: 5000181-36.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-36.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDUIU LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no 5000181-36.2021.8.08.9101

Recorrente: VANDUIU LEANDRO DOS SANTOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Evandro Coelho de Lima

DECISÃO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado de número 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Vanduiu Leandro dos Santos em face de decisão proferida pelo Juizado

Especial

Cível, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível de Venda Nova do Imigrante/ES), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia

a condenação do Estado a suportar o pagamento de suas contas de energia elétrica, em razão do aumento de consumo para manutenção de seu tratamento de saúdo.

O agravante, em sua manifestação, alega, em suma, que após permanecer internado por mais de dois anos e meio, em razão de que em 25 de julho de 2020, foi submetido ao sistema de internação home care, em razão do alto risco de infecção pelo COVID-19 e, por isso, passou a despender altos gastos com energia elétrica para a manutenção de seu tratamento, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para:

"(1) Que o Estado do Espírito Santo arque com as contas de energia relativas ao recorrente desde julho de 2020 (mês seguinte à sua remoção para o home care), alterando-se a titularidade da conta de energia elétrica do imóvel para constar o ora recorrido;

(2) Subsidiariamente, o custeio do excedente ao consumo de 89 Kwh mensais (média do consumo dos 12 meses anteriores à instalação do home care) a contar de julho de 2020, alterando-se a titularidade da conta de energia elétrica do imóvel em que residir o recorrente para constar o ora recorrido;

(3) Ainda, subsidiariamente, o custeio e instalação de unidade autônoma de fornecimento de energia para o cômodo em que instalados os aparelhos do home care adicionado ao o custeio do excedente ao consumo de 89 Kwh mensais (média do consumo dos 12 meses anteriores à instalação do home care) a contar de julho de 2020, alterando-se a titularidade da conta de energia elétrica do imóvel para constar o ora recorrido;"

Em decisão monocrática a tutela de urgência pleiteada foi indeferida, conforme id 1280248.

Intimado, o Estado do Espírito Santo aduziu preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de prova pericial, o que não comporta deferimento, já que as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo prescindível a produção de prova pericial complexa.

Aduziu, ainda, preliminar de extinção pela não observância do valor de alçada. Destarte, nos termos do artigo 292, § 2o do Código de Processo Civil, o valor da causa, quando postulado o pagamento de prestações vincendas, será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado.

Por sua vez, a Lei 12.153/2009, ao definir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assim estabeleceu:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

[...]

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

In casu, requereu a parte agravante que o agravado suporte o valor de sua conta de energia elétrica de forma contínua e por tempo indeterminado, enquanto perdurar o tratamento. Sendo assim, ainda que se considerasse a fatura de maior valor apresentada (dezembro/2020 – consumo de 458 Kwh – R$ 423,51), conforme informado na própria exordial, o real valor da causa seria de R$ 5.082,12, o que não retira o presente processo da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que eventual responsabilidade do pagamento das contas de energia em razão da utilização de
home care
seria do Município de Serra. Todavia, entendo que a alegação de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento, haja vista a solidariedade existente entre todos os entes federativos em garantir ao cidadão o direito fundamental à saúde, bem como a vida digna, conforme pacificado pelos Tribunais pátrios.

“Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Não violação do princípio da isonomia. Sentença mantida em maior parte. Remessa necessária parcialmente provida, para rever o valor da astreinte, e recurso de apelação não provido.(TJSP; Apl-RN 1011553-46.2018.8.26.0309; Ac. 12612728; Jundiaí; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 19/06/2019; DJESP 27/06/2019; Pág. 3220)(g.n.)”

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

No mérito, sustentou o agravado que não há qualquer prova nos autos que demonstrem quais valores da fatura de energia elétrica são relativos ao uso dos aparelhos médicos, bem como que não foi demonstrado, efetivamente, que

o

incremento

na

fatura

de

energia

elétrica

ocorreu

exclusivamente

em

razão

do home care, prova que compete à Autora na forma do art. 373, I do CPC.

Cediço que em se tratando de saúde, preconiza o artigo 196 da Carta Constitucional, que é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, encetado no art. 5º da Carta Magna, sem que, contudo, com ele se confunda.

Todavia, no caso em apreço, penso não assistir razão ao recorrente. Pois a probabilidade do direito do agravante não se encontra devidamente comprovada. A esse respeito transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho no id. 1242637, págs. 13/14:

"Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o autor é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e que, de fato, se encontra submetido a internação domiciliar (home care), sendo que, de acordo com o Médico subscritor do Laudo de fl. 26, o “paciente encontra-se acamado, e dependente de ventilação mecânica, necessitando constantemente de aspiração de vias aéreas. Necessita do uso constante dos seguintes equipamentos elétricos para suporte de sua vida: respirador mecânico, aspirador de alta pressão, colchão pneumatico, cough assistent, bomba de infusão para medicação e dieta, chuveiro elétrico, aparelho de nebulização e ar condicionado que reduz a proliferação bateriana” (sic).

Todavia, em que pese tal circunstância acarretar um consumo maior de energia elétrica, observa-se que foi proferida Decisão nos autos do Processo tombado sob o nº 0009153-16.2020.8.08.0048, em trâmite na 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, concedendo a tutela de urgência e determinando a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A – ESCELSA promovesse o fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica da unidade nº 815760 e o incluísse na categoria “Tarifa Social” e adequasse os valores vencidos e vincendos para o referido patamar.

Assim, não vislumbro provas inequívocas que evidenciem a probabilidade do direito, na medida em que já foi concedido à parte autora o benefício da cobrança diferenciada (“Tarifa Social”), com a adequação dos valores vencidos e vincendos para o referido patamar.

Além disso, não foi coligido aos autos nenhum documento idôneo e hábil que demonstre, por si só, que o aumento elevado na fatura de energia elétrica tenha sido integralmente causado devido ao uso dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento de sua patologia.

Ademais, é de todo prudente e necessário maior dilação probatória após manifestação da parte ex adversa, não podendo, destarte, ser desprestigiados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não se vê possível, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência, devendo ser registrado que o requerente poderá provar, no curso da ação, a existência do direito invocado."

Portanto, tenho como ausentes os elementos necessários para reforma da decisão.

Ante o exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a decisão objurgada.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de setembro de 2021.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.